Tribunal: TJBA
Processo: 8000155-75.2022.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000155-75.2022.8.05.0034

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: POUSADA SERRA DE CACHOEIRA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
SERGIO PLAZZI MASCARENHAS, FABRICIO DOS SANTOS SIMOES, LAYLANA MARQUES DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA NO PRAZO LEGAL. DEMORA NÃO IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO POSTERIOR. INSUFICIÊNCIA PARA INTERROMPER PRAZO PRESCRICIONAL JÁ CONSUMADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1 - Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que acolheu embargos à execução e reconheceu a prescrição da pretensão executiva.

2 - A interrupção da prescrição pelo despacho que ordena a citação depende da efetiva promoção da citação pelo autor no prazo legal. A ausência de citação válida dentro do prazo prescricional, quando não imputável ao Poder Judiciário, conduz à consumação da prescrição. O comparecimento espontâneo posterior do executado não possui eficácia para afastar prazo prescricional já consumado. Agravo interno desprovido.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e preservou a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva e extinguiu a execução com resolução do mérito, nos termos do voto da Relatora.